Tribunal: TJPA
Processo: 0041058-11.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041058-11.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HALLAFF LOBO DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR EM PROPAGANDA INSTITUCIONAL. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por Hallaff Lobo de Morais, autorizando o uso indevido de imagem de menor em propaganda institucional do Município. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acréscimos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a responsabilidade objetiva do Município pelo uso indevido da imagem do autor e a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva dos entes públicos pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º. No caso, foi comprovado o uso não autorizado da imagem do autor, à época menor de idade, para fins publicitários, violando seu direito à imagem (art. 5º, V e X, CF).

4. A jurisdição do STJ, por meio da Súmula 403, autoriza o dano
in re ipsa
nos casos de divulgação não autorizada de imagem com finalidade econômica ou publicitária, dispensando a comprovação do prejuízo.

5. O valor de R$ 10.000,00 foi fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

6. Não há elementos nos autos que justifiquem a reforma da sentença, mantendo-se integralmente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. O uso não autorizado de imagem de menor para fins publicitários pelo ente público configura dano moral presumido, ensejando a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
MUNICIPIO DE BELÉM
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais,
proposto por
HALLAFF LOBO DE MORAIS
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Em síntese, a parte autora alega que era estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Professor Ciro das C. Pimenta e que por ocasião de reinauguração do grupo escolar, que fora submetido a reformas, foram retiradas diversas fotografias dos alunos, tendo sido capturadas imagens do Suplicante em pose em frente ao computador da sala de informática existente na escola.

Assim sendo, foi surpreendido com o uso indevido de sua imagem em outdoors de propaganda do Município de Belém, sem que houvesse qualquer autorização de seus genitores para utilização da foto, haja vista que na época o autor era menor de idade.

Afirma, ainda, que sofreu diversos constrangimentos visto que seus colegas passaram a lhe caçoar o chamando de “puxa saco do Prefeito”, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

O juízo de primeiro grau deferiu o benefício da justiça gratuita.

O Município de Belém, em sua contestação, pugnou pela improcedência da demanda, bem como, arguiu a denunciação da lide da empresa DC 3 Comunicação LTDA, pois esta teria apresentado autorização do fotógrafo afirmando que a genitora do menor estava ciente da venda da foto.

Sobreveio sentença (ID. 21221208), julgando parcialmente procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o Município de Belém ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios a partir do ato ilícito (12 de janeiro de 2008), além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Julga-se improcedente o pedido de indenização por danos materiais, nos termos da fundamentação. Relativamente aos ônus sucumbenciais, o autor decaiu de parte mínima do pedido, pelo que se condena a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Fica o ente público isento de sua parte no pagamento das custas por força do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, em razão do valor da condenação.

Por força da denunciação da lide deferida por este juízo e em razão da responsabilidade contratual, reconhece-se o direito de regresso do Município em relação à empresa DC 3 COMUNICAÇÃO LTDA.

P.R.I.C.

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação (ID. 21221212), reiterando os argumentos de ausência de ato lesivo, por entender que é mero aborrecimento, logo, inexiste dano moral.

A parte autora apresentou contrarrazões em ID. 21221215.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 21321384.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se absteve de apresentar parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pelo autor, onde cuida-se de ato comissivo do ente municipal, consistente na exposição da imagem da menor para divulgação de propaganda.

Na seara do uso indevido da imagem, importa reconhecer a consagração constitucional do direito à imagem, erigida ao status de direito fundamental da pessoa humana, de uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas. É a ilação dos incisos V e XI do art. 5º da CF, a saber:

CF, art. 5º
(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Na esfera dos direitos da criança e do adolescente, o art. 227 da CF prevê as bases principiológicas do dever de proteção do menor, nos termos seguintes:

CF, art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – positivou o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no
caput
de seus artigos 3º e 4º e disciplinou os pilares da proteção especial nos artigos 5º e 6º. Segue transcrição:

Art. 3º
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento
.

Ao apreciar o direito à indenização por danos morais decorrente de divulgação de imagem de menor sem autorização dos responsáveis, para fins publicitários, o STJ declarou presumido o prejuízo do menor e o dever de indenizar do agente, tendo em conta o princípio do melhor interesse e a necessária observância da especial proteção da criança e do adolescente. Segue ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. FATO INVERÍDICO. IMAGEM DE CRIANÇAS. DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
). 2. O dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa.
3. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram situação inverídica e violadora do direito à privacidade. 4. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (art. 227 da Constituição Federal), cujo melhor interesse deve ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação. Há, portanto, expressa vedação da identificação de criança quando se noticia evento, sem autorização dos pais, em reportagem veiculada tanto na internet, como por meio impresso. 5. Em regra, é inviável acolher a pretensão recursal de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na estreita via do recurso especial, o que se revela possível apenas quando o montante fixado pelas instâncias ordinárias é irrisório ou abusivo. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1085507 RJ 2017/0083770-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO DOS PAIS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO ESPECIAL. DANO PRESUMIDO
. SÚMULA 403 E PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. POTENCIALIDADE DO PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. CONDENAÇÃO.

1 Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos à imagem, julgou improcedente a pretensão deduzida;

2 A teor dos incisos V e X do art. 5º da CF/88, o direito à imagem se enquadra dentre os direitos fundamentais da pessoa humana, de uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas; sendo dispensável a prova do prejuízo diante da publicação não autorizada da imagem, (Súmula 403/STJ);

3 O art. 227 da CF prevê as bases principiológicas do dever de proteção do menor, tendo o ECA positivado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente em seus artigos 3º e 4º e disciplinado os pilares da proteção especial nos artigos 5º e 6º. A partir daí, o STJ declarou presumido o prejuízo e reconheceu o dever de indenizar do agente diante da divulgação não autorizada de imagens de menores para fins publicitários;

4 Sendo este o caso dos autos, deve ser reformada a sentença que entendeu necessária a prova do dano e julgou improcedente o pedido indenizatório;

5 O valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob a ponderação da gravidade do dano, das circunstâncias do incidente, do poder aquisitivo dos envolvidos e da participação da vítima. Sob tais diretrizes, afigura-se razoável a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo contexto do caso concreto;

6 Reconhecida a sucumbência mínima da autora, com a inversão do ônus correspondente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública na ordem de 10% sobre o valor da condenação, a teor das disposições dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC;

7 Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800251-70.2020.8.14.0049 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024)

Na espécie, é indiscutível a divulgação não autorizada das imagens do autor, à época menor de idade e representado por sua genitora, e sua finalidade político-publicitária da gestão municipal. Isto, a teor das disposições legais em contexto, alinhadas ao citado entendimento do STJ, ressoa a presunção de prejuízo do autor, a ensejar o dever de indenizar.

Por fim, importa destacar
que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal do Município de Belém, majoro os honorários para 12% (doze por cento)

s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/03/2025